Tribunal: STJ
Processo: 0024757-10.2018.8.16.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1827608 - PR (2021/0021271-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CONDOMINIO CIVIL DO CRYSTAL PLAZA SHOPPING CENTER
ADVOGADOS
: PATRICIA DE BARROS CORREIA CASILLO - PR022765
CRISTIAN LUIZ MORAES - PR025855
CASILLO ADVOGADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS -
PR000791
AGRAVADO
: FRANCAZA TECNOLOGIA EM SEGURANCA E INFORMACAO
LTDA
ADVOGADO
: GUILHERME FREDERICO TOBIAS DE BUENO GIZZI - PR076190
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO DE SENTENÇA EM AUTOS APARTADOS. ÓBICES
SUMULARES. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial fundado na
alínea "a" do permissivo constitucional, em execução de título extrajudicial
ajuizada pela agravada contra o agravante, visando ao recebimento de valores
decorrentes de contrato de locação de equipamentos.
2. A execução foi extinta em primeiro grau após acolhimento de exceção de
pré-executividade, mas a sentença foi reformada em segundo grau,
determinando-se o prosseguimento da execução. Diante do bloqueio sistêmico
do PROJUDI, a agravada ajuizou cumprimento provisório de sentença em
autos apartados, o que foi indeferido pelo Juízo de origem.
3. Em apelação, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná reformou a decisão
singular, dando provimento ao recurso da agravada, fundamentando-se nas
peculiaridades do caso e na necessidade de prestigiar a credibilidade do
sistema eletrônico e observar o princípio da duração razoável do processo.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o cumprimento
provisório de sentença em autos apartados, diante de bloqueio sistêmico do
PROJUDI, e se a decisão recorrida violou dispositivos do CPC.
III. Razões de decidir
5. A incidência da Súmula 7 do STJ impede o reexame de provas e fatos, pois
a controvérsia demanda nova valoração do acervo probatório dos autos.
6. As Súmulas 283 e 284 do STF são aplicáveis, pois as razões recursais não
enfrentaram adequadamente todos os fundamentos autônomos do acórdão
recorrido.
7. A ausência de prequestionamento dos dispositivos apontados como
violados constitui óbice ao conhecimento do recurso especial, conforme as
Súmulas 211 do STJ e 282 e 356 do STF.
IV. Dispositivo
8. Agravo desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50990944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/09/2025 16:33:55
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: a4576e1d-f412-4ef2-886e-074b3a8ede56

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
23/09/2025
29/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA50990944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/09/2025 16:33:55
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: a4576e1d-f412-4ef2-886e-074b3a8ede56

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1827608 - PR (2021/0021271-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CONDOMINIO CIVIL DO CRYSTAL PLAZA SHOPPING CENTER
ADVOGADOS
: PATRICIA DE BARROS CORREIA CASILLO - PR022765
CRISTIAN LUIZ MORAES - PR025855
CASILLO ADVOGADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS -
PR000791
AGRAVADO
: FRANCAZA TECNOLOGIA EM SEGURANCA E INFORMACAO
LTDA
ADVOGADO
: GUILHERME FREDERICO TOBIAS DE BUENO GIZZI - PR076190
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO DE SENTENÇA EM AUTOS APARTADOS. ÓBICES
SUMULARES. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial fundado na
alínea "a" do permissivo constitucional, em execução de título extrajudicial
ajuizada pela agravada contra o agravante, visando ao recebimento de valores
decorrentes de contrato de locação de equipamentos.
2. A execução foi extinta em primeiro grau após acolhimento de exceção de
pré-executividade, mas a sentença foi reformada em segundo grau,
determinando-se o prosseguimento da execução. Diante do bloqueio sistêmico
do PROJUDI, a agravada ajuizou cumprimento provisório de sentença em
autos apartados, o que foi indeferido pelo Juízo de origem.
3. Em apelação, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná reformou a decisão
singular, dando provimento ao recurso da agravada, fundamentando-se nas
peculiaridades do caso e na necessidade de prestigiar a credibilidade do
sistema eletrônico e observar o princípio da duração razoável do processo.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA50570244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 22/09/2025 22:45:34
Código de Controle do Documento: 25692361-bdba-4761-865e-843c9da2679e

4. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o cumprimento
provisório de sentença em autos apartados, diante de bloqueio sistêmico do
PROJUDI, e se a decisão recorrida violou dispositivos do CPC.
III. Razões de decidir
5. A incidência da Súmula 7 do STJ impede o reexame de provas e fatos, pois
a controvérsia demanda nova valoração do acervo probatório dos autos.
6. As Súmulas 283 e 284 do STF são aplicáveis, pois as razões recursais não
enfrentaram adequadamente todos os fundamentos autônomos do acórdão
recorrido.
7. A ausência de prequestionamento dos dispositivos apontados como
violados constitui óbice ao conhecimento do recurso especial, conforme as
Súmulas 211 do STJ e 282 e 356 do STF.
IV. Dispositivo
8. Agravo desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto pelo CONDOMÍNIO CIVIL DO CRYSTAL PLAZA
SHOPPING CENTER contra decisão que inadmitiu recurso especial fundado na alínea "a" do
permissivo constitucional.
O presente agravo tem origem em execução de título extrajudicial, ajuizada pela
agravada contra o ora agravante, visando ao recebimento de R$ 464.651,59 decorrentes de
contrato de locação de equipamentos. Inicialmente, a execução foi extinta em primeiro grau após
o acolhimento de exceção de pré-executividade, porém a sentença foi reformada em segundo
grau, determinando-se o prosseguimento da execução (e-STJ, fls. 575-577).
Diante do bloqueio sistêmico do PROJUDI, que impedia a movimentação processual
na execução originária em razão da tramitação de recurso em instância superior, a agravada
ajuizou cumprimento provisório de sentença em autos apartados. O Juízo de origem, contudo,
indeferiu a inicial por inadequação da via eleita, entendendo que o cumprimento deveria ser
processado nos próprios autos da execução originária (e-STJ, fls. 441-442).
Em sede de apelação, a 11a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná, por unanimidade, reformou a decisão singular, dando provimento ao recurso da
agravada. O acórdão fundamentou-se nas peculiaridades do caso, especialmente no bloqueio
sistêmico do PROJUDI que obstava o regular andamento processual, bem como na necessidade
de prestigiar a credibilidade do sistema eletrônico e de observar o princípio da duração razoável
do processo (e-STJ, fls. 441-445).
Irresignado, o agravante interpôs recurso especial apontando violação aos arts. 4o, 17
e 520 do CPC, sustentando que a agravada ingressou equivocadamente com cumprimento
provisório de sentença em autos apartados, uma vez que não havia título executivo judicial apto
Documento eletrônico VDA50570244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 22/09/2025 22:45:34
Código de Controle do Documento: 25692361-bdba-4761-865e-843c9da2679e

ao cumprimento provisório, sendo certo que a execução de título extrajudicial é sempre
definitiva. Alegou, ainda, violação ao interesse processual e ao devido processo legal (e-STJ, fls.
574-588).
O recurso especial foi inadmitido pela Vice-Presidência do TJPR com fundamento
nos óbices das Súmulas 83/STJ e 283 e 284/STF, razão pela qual foi interposto o presente agravo
(e-STJ, fls. 620-621).
Em contrarrazões, a agravada sustenta a manutenção da decisão recorrida,
argumentando pela aplicação dos óbices sumulares e pela perda do objeto, ante o trânsito em
julgado do AREsp 1.566.085/PR (e-STJ, fls. 656-659).
É o relatório.
VOTO
O agravo não merece provimento, conforme passo a demonstrar.
Inicialmente, afasto a preliminar de perda de objeto suscitada pela agravada,
porquanto o trânsito em julgado do AREsp 1.566.085/PR não implica, necessariamente, a perda
do objeto da discussão, já que a controvérsia sobre a adequação do procedimento adotado
mantém relevância jurídica para casos futuros.
No que tange ao mérito, verifica-se que a decisão agravada aplicou corretamente os
óbices sumulares, conforme análise que se segue.
Primeiramente, constata-se a incidência da Súmula 7 desta Corte, uma vez que a
controvérsia posta nos autos demandaria, necessariamente, o reexame de provas e fatos. Com
efeito, toda a discussão gravita em torno das circunstâncias fáticas específicas que teriam
justificado o ajuizamento do cumprimento provisório de sentença em autos apartados,
notadamente as limitações técnicas do sistema PROJUDI que impediram a movimentação
processual nos autos originários, as certidões emitidas pela serventia judicial e pelos órgãos
técnicos do Tribunal sobre a impossibilidade de desbloqueio do sistema, bem como a
comprovação do obstáculo sistêmico através de capturas de tela (e-STJ, fls. 444, 445 e 578).
O acórdão recorrido baseou sua decisão justamente na análise deste conjunto
probatório, conforme se extrai do seguinte trecho: "Pelo petitório de mov. 15, a apelante
comprovou ter havido obstáculo sistêmico para o prosseguimento da execução. A captura de tela
do PROJUDI aponta apenas a existência das funções pedido incidental, substabelecer, guia de
" e "
custas, navegar, exportar e voltar
a escrivania, todavia, certificou a impossibilidade de
" (e-STJ, fl. 444).
cumprir a determinação por limitação do PROJUDI
Dessa forma, a pretensão recursal de demonstrar que não havia justificativa para o
ajuizamento em autos apartados implicaria nova valoração do acervo probatório dos autos,
especialmente das informações técnicas prestadas pelo Departamento de Tecnologia da
Informação do TJPR e das capturas de tela do sistema que comprovaram a indisponibilidade das
.
funções de peticionamento
Além disso, aplica-se também o óbice da Súmula 83 desta Corte, porquanto a
jurisprudência é consolidada no sentido de que não é admissível o ajuizamento de execução ou
cumprimento de sentença em processo autônomo quando já existe feito executivo em curso nos
mesmos autos.
Documento eletrônico VDA50570244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 22/09/2025 22:45:34
Código de Controle do Documento: 25692361-bdba-4761-865e-843c9da2679e

O precedente citado pela decisão agravada (REsp 1.138.111/RS) representa
orientação jurisprudencial dominante desta Corte, estabelecendo que "não se pode confundir a
possibilidade de executar em autos apartados, no mesmo processo, com a impossibilidade de
" (e-STJ, fl. 621).
executar em processo diverso do principal
Por outro lado, as Súmulas 283 e 284/STF também encontram aplicação no caso,
uma vez que as razões recursais não enfrentaram adequadamente todos os fundamentos
autônomos do acórdão recorrido, configurando deficiência na fundamentação recursal.
O Tribunal de origem estruturou sua decisão em múltiplos pilares: existência de
obstáculo sistêmico comprovado, necessidade de preservar a credibilidade do sistema PROJUDI,
aplicação do princípio da duração razoável do processo e excepcionalidade da situação que
justificaria tratamento diferenciado (e-STJ, fls. 441-445).
Ocorre que o recorrente concentrou sua irresignação na inadequação do procedimento e
na ausência de título executivo judicial, mas não impugnou especificamente o fundamento
relativo à preservação da credibilidade do sistema eletrônico de peticionamento, conforme
destacado no acórdão: "É preciso manter a credibilidade do PROJUDI perante os advogados e
jurisdicionados, pois se trata de um dos sistemas oficiais de peticionamento eletrônico
" (e-STJ, fl. 445). Do mesmo modo, não combateu
disponibilizados por esta Corte de Justiça
adequadamente o fundamento baseado na aplicação do princípio da duração razoável do
processo em face das limitações tecnológicas que impediam o regular prosseguimento do feito
nos autos originários.
Ademais, verifica-se ausência de prequestionamento dos dispositivos apontados como
violados, tendo em vista que os arts. 4o, 17 e 520 do CPC não foram objeto de debate específico
e aprofundado na decisão recorrida. O acórdão mencionou o art. 4o do CPC apenas de forma
incidental, no contexto da duração razoável do processo, sem examinar detidamente seu
conteúdo normativo, ao passo que os demais dispositivos nem sequer foram analisados pelo
Tribunal de origem. Essa circunstância constitui óbice intransponível ao conhecimento do
recurso especial, nos termos das Súmulas 211/STJ e 282 e 356/STF.
Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50570244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 22/09/2025 22:45:34
Código de Controle do Documento: 25692361-bdba-4761-865e-843c9da2679e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 1.827.608 / PR
Número Registro: 2021/0021271-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00082691420178160001 00247571020188160001 247571020188160001 82691420178160001
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONDOMINIO CIVIL DO CRYSTAL PLAZA SHOPPING CENTER
ADVOGADOS : PATRICIA DE BARROS CORREIA CASILLO - PR022765
CRISTIAN LUIZ MORAES - PR025855
CASILLO ADVOGADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS -
PR000791
AGRAVADO
: FRANCAZA TECNOLOGIA EM SEGURANCA E INFORMACAO
LTDA
ADVOGADO
: GUILHERME FREDERICO TOBIAS DE BUENO GIZZI - PR076190
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE MÓVEL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
23/09/2025
29/09/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA50971231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:42:34
Código de Controle do Documento: 30e307fb-5fb0-4951-9ea1-6cd62e3bfd90

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50971231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:42:34
Código de Controle do Documento: 30e307fb-5fb0-4951-9ea1-6cd62e3bfd90